Tribunal: CARF
Processo: 13654.000274/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13654.000274/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.949 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREACU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 31/03/2004, 30/11/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do
auto de infração, bem como cumprimento dos requisitos legais, não há como se
falar em nulidade do auto de infração.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
Sujeitam-se ao regime referido no art. 173 do CTN os procedimentos
administrativos de constituição de créditos tributários decorrentes do
descumprimento de obrigações acessórias, uma vez que tais créditos tributários
decorrem sempre de lançamento de ofício.
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
DEIXAR DE DESCONTAR AS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS PELOS
SEGURADOS. REFLEXO DO PROCESSO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
Constitui infração a empresa deixar de efetuar os descontos das contribuições
devidas pelos segurados a seu serviço. Referida infração é fixa e independe da
quantidade de condutas praticadas pela contribuinte. Mantido o lançamento da
obrigação principal, deve permanecer inalterada a multa lançada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13654.000274/2009-01
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.949 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13654.000274/2009-01

Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 54/66, interposto contra decisão da DRJ
em Juiz de Fora/MG de fls. 46/50, a qual julgou procedente o lançamento por descumprimento
de obrigação acessória (deixar de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as
contribuições previdenciárias devidas pelos segurados empregados e contribuintes individuais –
CFL 59), conforme descrito no auto de infração (DEBCAD no 37.151.874-1) de fls. 02/06,
lavrado em 03/04/2009, relativo a fatos geradores ocorridos em 03/2004 e 11/2005, com ciência
da RECORRENTE em 07/04/2009, conforme AR de fl. 23.
A multa objeto do presente processo administrativo foi aplicada com base nos
arts. 92 e 102 da Lei no 8.212/1991, bem como no art. 283, I, alínea “g” e art. 373 ambos do
Decreto no 3.084/1999 (RPS), no valor de R$ 1.329,18.
Dispõe o relatório fiscal da infração (fls. 21) que a multa foi aplicada por ter a
RECORRENTE deixado de reter a contribuição de 11% dos contribuintes individuais, constantes
do Anexo II que acompanha o Termo de Intimação Fiscal – TIF 02 (fls. 12/13).
Deste modo, houve descumprimento da determinação contida no art. 216, I, alínea
“a” do Decreto no 3.048/1999 (RPS). Assim, foi aplicada a multa mínima prevista no art. 92 da
Lei no 8.212/1991 (art. 283, I, do RPS), atualizada pela Portaria Interministerial MPS/MF n° 48,
de 13/02/2009, conforme prevê o art. 373 do RPS.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 26/39 em 07/05/2009. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Juiz de
Fora/MG, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Alega como preliminar a nulidade do lançamento por considerar como não definido
clara e objetivamente a conduta infracional praticada, o que por óbvio, acaba por
“cercear gravemente o sagrado direito de defesa”.
Corroborando sua tese, transcreve na peça impugnatória várias decisões do TRF.
Ainda, como preliminar ressalta que até competência março de 2004 verificou-se a
decadência do direito de lançar o crédito tributário, em razão do transcurso do prazo de
05 anos.
No mérito, insurge-se contra a cobrança da contribuição alegando que “não é o caso de
incidência tributária, porque não há relação de emprego entre o Município e os
Conselheiros Tutelares, muito menos de contratados para orientar e ministrar
palestras, efetuar serviços elétricos, elaborar e acompanhar projetos, efetuar
transporte de pessoas carentes e estudantes, e, serviços de despachante”.
Aduz que os conselheiros não são servidores públicos, possuem normas de investidura e
responsabilização específica para a atividade, sendo a sua remuneração facultativa,
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.949 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13654.000274/2009-01

sendo a vinculação com o Estado de natureza transitória a título de colaboração cívica,
sem caráter empregatício. Sobre o tema colaciona várias decisões judiciais e cita
doutrinadores que defendem a inexistência de incidência de contribuição previdenciária.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Juiz de Fora/MG julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 46/50):
Assunto: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 03/04/2009
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. FALTA DE DESCONTO.
Constitui infração à legislação previdenciária, deixar a empresa de arrecadar, mediante
desconto das remunerações, a contribuição dos segurados contribuintes individuais a
seu serviço.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 26/04/2010,
conforme AR de fls. 52, apresentou o recurso voluntário de fls. 54/66 em 20/05/2010.
Em suas razões, reiterou os argumentos da Impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
PRELIMINAR
Nulidade do auto de infração. Cerceamento ao direito de defesa.
A RECORRENTE reitera os argumentos da impugnação quando alega que o auto
de infração não define clara e objetivamente a conduta infracional praticada, como seus
elementos e circunstâncias.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.949 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13654.000274/2009-01

Pois bem, no processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por
pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte. Assim entende o CARF:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da
fundamentação fática e legal do lançamento e que lhe foi oferecido prazo para defesa,
não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do contraditório e da ampla
defesa.
(Acórdão 3301-004.756 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20/6/2018, Rel.
Liziane Angelotti Meira )
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo diploma
legal, não há que se falar em nulidade da autuação
(Acórdão no 3302005.700 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão 26/7/2018, Rel.
Paulo Guilherme Déroulède)
O direito à ampla defesa e ao contraditório encontra-se previsto no art. 5o, inciso
LV, da Constituição da República, que assim dispõe:
art. 5o [...]
LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
Nos precedentes acima, as alegações de nulidade por violação a ampla defesa
foram afastadas, pois não foram comprovados os prejuízos sofridos pelos contribuintes.
No presente caso, entendo que não houve violação à ampla defesa do contribuinte,
tendo em vista que o fato gerador encontra-se explanado no auto de infração, como é possível
analisar nos Relatório Fiscais de fls. 20/21 e os pagamentos realizados a contribuintes
individuais que deixaram de sofrer a retenção da contribuição devida pelos segurados
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.949 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13654.000274/2009-01

encontram-se discriminados na tabela do anexo II do TIF no 02 (fl. 13), além das notas e recibos
acostados às fls. 290/305 do processo principal no 13654.000270/2009-14, fato devidamente
explicado pela DRJ de origem e em nenhum momento contraditado pela RECORRENTE, que
reiterou os argumentos da impugnação.
Cabe ao sujeito passivo produzir as provas que entende ser suficiente para
comprovar seu direito, ato não realizado pela RECORRENTE.
Portanto, mantenho o entendimento da DRJ, no sentido de que não houve
qualquer cerceamento do direito de defesa no presente caso.

Decadência
A RECORRENTE, aduz, em seu recurso voluntário, a ocorrência da decadência
da competência de 03/2004, passo que tomou ciência do presente lançamento em 07/04/2009.
Invoca a Súmula Vinculante no 08 do STF, abaixo transcrita, a qual estabelece que
o prazo decadencial aplicável às contribuições previdenciárias é quinquenal e não decenal:
Súmula Vinculante 8: “São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário".
Sobre o termo inicial de contagem do prazo decadencial, importante esclarecer
que os procedimentos administrativos de constituição de créditos tributários decorrentes do
descumprimento de obrigações acessórias sujeitam-se ao regime de decadência referido no art.
173 do CTN, pois tais créditos tributários decorrem sempre de lançamento de ofício, jamais de
lançamento por homologação, circunstância que afasta a incidência da contagem do prazo
estabelecida no art. 150, § 4o, do CTN.
Neste sentido, é a jurisprudência deste CARF, a teor da Súmula no 148, abaixo:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
O referido dispositivo prevê o seguinte:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
No presente caso, todos os pagamentos sobre os quais não foram descontadas as
contribuições dos segurados contribuintes individuais foram realizados em 03/2004 e 11/2005
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.949 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13654.000274/2009-01

(fl. 13). Assim, correto o entendimento da DRJ, posto que, considerando a competência mais
remota (03/2004), o termo inicial da contagem do prazo decadencial foi o dia 1o/1/2005
(“primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”),
nos termos do art. 173, inciso I, do CTN, o seu marco final seria 31/12/2009. Como a ciência da
RECORRENTE se deu em 07/04/2009, não ocorreu a decadência no presente caso.
Ademais, válido mencionar que mesmo havendo o reconhecimento da decadência
relativa à competência 03/2004 (o que se admite apenas para argumentar), a multa aplicada
permaneceria inalterada, pois a presente penalidade é fixa e independe da quantidade de
retenções que deixaram de ser feitas pela contribuinte. Em outras palavras, a contribuinte poderia
praticar 1 ou 100 condutas desta mesma natureza que a multa seria a mesma. Sendo assim, a
permanência dos fatos geradores ocorridos em 11/2005 é suficiente para manutenção da presente
multa no valor aplicado.
Assim, resta claro que tais argumentos esposados pela RECORRENTE não
merecem ser acolhidos.

MÉRITO
A RECORRENTE reitera os argumentos de mérito da impugnação ao alegar que
não há relação de emprego entre Município e os Conselheiros Tutelares (e diversas outras
pessoas que lhes prestaram serviços), por não serem servidores públicos, por ter caráter
temporário e pela remuneração ser facultativa ao município, ou seja, alega que é uma vinculação
transitória e a título de colaboração.
Tais argumentos são os mesmos apresentados pela contribuinte no processo
envolvendo o lançamento das próprias contribuições devidas pelos segurados contribuintes
individuais que deixaram de ser retidas (processo no
13654.000273/2009-58)
e,
consequentemente, originaram a presente multa. Ou seja, a presente multa é um reflexo do citado
processo envolvendo a obrigação principal.
Mencionado processo foi apreciado em conjunto com o presente caso na mesma
sessão de julgamento. Na oportunidade, esta Colenda Turma decidiu por manter o lançamento
das contribuições devidas pelos segurados contribuintes individuais.
Desta forma, reconhecida a procedência do lançamento da obrigação principal,
não há como afastar a presente multa, eis que esta apenas foi lavrada pois a contribuinte deixou
de reter as contribuições devidas pelos segurados.
Assim, é evidente que a contribuinte tinha o dever de reter e recolher a
contribuição do segurado contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva
remuneração.
Portanto, não há qualquer alteração a fazer no lançamento.

Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.949 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13654.000274/2009-01

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 78
DF CARF MF
Original